Tribunal: TJMT
Processo: 1018822-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018822-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial, Acidente de Trânsito, Adjudicação Compulsória, Acessão, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (APELADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), VITORIA LUCAS CAVANELAS - CPF: 701.867.221-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ORÇAMENTO DE CONEXÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. INVALIDAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 83 E 84 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. ATO ADMINISTRATIVO NULO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível e reexame necessário contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contra ato de concessionária de energia elétrica que invalidou unilateralmente orçamento de conexão de usina fotovoltaica, determinando o prosseguimento do processo de acesso com reenvio dos respectivos contratos.2. Sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a nulidade do ato administrativo por ausência de estudos técnicos exigidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto diante do cumprimento da liminar; e (ii) saber se é legítima a invalidação unilateral de orçamento de conexão vigente por alegada inversão de fluxo de potência, sem observância dos requisitos previstos nos arts. 83 e 84 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A perda superveniente do objeto não se configura quando o cumprimento das obrigações decorre unicamente da eficácia da medida liminar, sem reconhecimento expresso da nulidade do ato administrativo por parte da concessionária.

4.A anulação do orçamento de conexão não observou as exigências técnicas e procedimentais dos arts. 83 e 84 da REN ANEEL no 1.000/2021, o que compromete sua validade. Não foram apresentados estudos técnicos prévios nem oferecidas alternativas viáveis à impetrante.

5.O orçamento constitui ato administrativo vinculado, e sua revogação unilateral, sem justa causa e no curso de sua vigência, ofende os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima.

6.A justificativa de inversão de fluxo de potência não se enquadra nas hipóteses legais de perda de validade do orçamento de conexão. Ausência de motivação técnica idônea e de devido processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Apelação cível não provida. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. Não há perda superveniente do objeto quando o cumprimento da obrigação imposta em sede liminar não implica reconhecimento do vício do ato administrativo pela autoridade impetrada. 2. A revogação de orçamento de conexão, sem prévia observância dos estudos técnicos e dos procedimentos estabelecidos nos arts. 83 e 84 da REN ANEEL no 1.000/2021, é nula por afronta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da boa-fé administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 14.300/2022, art. 26, § 3o, II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 73, §§ 1o e 2o, 83, § 7o e 84.

Jurisprudência relevante citada:
(não há jurisprudência citada no voto).

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível, com reexame necessário, interposta pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ISL Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda. Na sentença, foi concedida a segurança pleiteada, com a declaração de nulidade do ato administrativo que invalidou o Orçamento de Conexão no 28398/22, determinando à impetrada que prosseguisse com o procedimento de acesso da usina do impetrante, reenviando o Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e o Contrato de Compartilhamento de Equipamentos de Rede (CCER), conforme o art. 84 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade do ato coator praticado pela concessionária, que invalidou unilateralmente o orçamento de conexão, alegando inviabilidade técnica devido ao fluxo inverso no alimentador da Subestação Juína. Considerou-se, para tanto, que não houve comprovação idônea de estudos técnicos prévios nem a oferta de alternativas viáveis, conforme exigido pelos arts. 83 e 84 da referida resolução. Em razão disso, foi determinada a continuidade do processo de acesso, com o restabelecimento dos instrumentos contratuais, tendo em vista que a proposta original havia sido aceita pela impetrante.

Em suas razões de apelo, a concessionária de energia elétrica alega a superveniente perda do objeto, em razão do cumprimento integral da liminar que resultou na efetiva conexão do sistema da usina da impetrante à rede elétrica e no envio dos contratos pertinentes. Sustenta, ainda, a regularidade do ato administrativo impugnado, argumentando que se tratava de medida técnica necessária para evitar o comprometimento da rede de distribuição. Por fim, defende a inaplicabilidade do prazo de transição da Lei no 14.300/2022 (art. 26, §3o, II) a situações em que, segundo seu entendimento, não houve formalização contratual válida.

A impetrante apresentou contrarrazões, reforçando a manutenção da sentença. Argumenta que não houve perda de objeto, pois persiste o interesse na invalidação do ato administrativo e no reconhecimento dos efeitos jurídicos da proposta originalmente aceita, com a aplicação das regras da REN no 1.000/2021 e da Lei no 14.300/2022.

Alega, ainda, que o ato de invalidação foi arbitrário, sem base técnica suficiente, e realizado em desconformidade com os preceitos regulatórios da ANEEL e da AGER-MT, destacando o descumprimento da liminar concedida, o que torna necessária a proteção da segurança jurídica e dos efeitos derivados do orçamento anteriormente aceito (id. 286645960).

Parecer do Procurador de Justiça pelo não provimento do recurso interposto com a ratificação da sentença reexaminada (id. 292534371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ISL Importação e Exportação Indústria e Comércio Ltda., com o objetivo de proteger direito líquido e certo supostamente violado por ato da concessionária que invalidou, de forma unilateral, o Orçamento de Conexão no 28398/22.

Na origem, pleiteou-se a continuidade do processo de acesso à rede de distribuição de energia elétrica e o reenvio dos instrumentos contratuais CUSD e CCER, nos moldes estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Em virtude da ordem mandamental na sentença recorrida, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo, e, por força do disposto no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, está sujeita ao reexame necessário, razão pela qual a presente apreciação ocorre tanto sob a ótica da apelação quanto no âmbito do reexame necessário.

1.Da alegada perda do objeto

A concessionária recorrente, suscita, como preliminar, a extinção do mandado de segurança sob o pretexto de perda superveniente de objeto, ao argumento de que teria dado pleno cumprimento à liminar concedida pelo juízo de origem, com a efetivação da conexão da usina da impetrante ao sistema elétrico e o encaminhamento dos contratos necessários (CUSD e CCER), o que, na sua ótica, esvaziaria o interesse no prosseguimento da demanda.

No entanto, o encerramento processual por alegada desnecessidade superveniente da tutela jurisdicional demanda comprovação de que o proveito da ação restou definitivamente prejudicado, o que não se verifica no caso em análise.

Conquanto seja inegável que ocorreu a interligação da instalação geradora à malha distributiva, tal medida não resultou de conduta voluntária da concessionária de energia elétrica, mas sim do acatamento obrigatório à determinação judicial liminar.

Ressalte-se que em momento algum houve manifestação oficial de reconsideração ou admissão da regularidade do Orçamento de Conexão que foi rejeitado unilateralmente pela autoridade impetrada.

Outrossim, persiste o interesse processual da impetrante/apelada em obter o reconhecimento judicial da legitimidade do orçamento sob no 28398/22, diante das repercussões práticas advindas, sobretudo no que se refere à definição do regime normativo aplicável e ao acesso aos benefícios tarifários previstos na Lei no 14.300/2022
[1]
.

Nos termos do § 3o do art. 26 da legislação de regência, o prazo de 12 meses para início da inserção energética tem como marco inicial a expedição do orçamento de conexão. A anulação do orçamento por ato administrativo comprometeu o aproveitamento desse prazo legal, tornando necessária sua recomposição judicial.

Assim, a alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta diante da evidência de que o cumprimento das obrigações de conexão e envio contratual decorreu unicamente da eficácia da medida liminar, sem qualquer reconhecimento espontâneo por parte da autoridade impetrada quanto à ilegalidade do ato ora questionado.

Ademais, persiste de forma inequívoca o interesse jurídico da impetrante em obter a declaração judicial expressa da nulidade do ato administrativo, com vistas à consolidação do marco legal aplicável, especialmente quanto à contagem do prazo previsto no § 3o do art. 26 da Lei no 14.300/2022, e à preservação dos efeitos tarifários mais vantajosos dela decorrentes.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar de extinção do feito por suposta perda superveniente de objeto, determinando-se o regular prosseguimento do julgamento do mérito da controvérsia.

2.Do mérito

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença que, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, está sujeita ao reexame necessário, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos, verifico que a impetrante/apelada protocolou pedido de acesso para conexão de uma usina fotovoltaica com capacidade de 600 kW, na modalidade de compensação de energia por autoconsumo local, vinculada à unidade consumidora no 890183, situada na zona rural de Juína/MT, sob a área de concessão da Energisa.

Em resposta, foi emitido, em 23/11/2022, o Orçamento de Conexão no 28398/22, contendo todas as condições técnicas de acesso, com prazo de validade de 12 meses. Contudo, em 17/04/2023, a impetrante foi surpreendida com notificação eletrônica, subscrita pela autoridade coatora, informando que os orçamentos de obra da usina haviam sido considerados inválidos, com base em suposta “
inversão de fluxo de potência na subestação de distribuição e/ou no alimentador
”, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 73 da REN ANEEL no 1.000/2021.

De acordo com a impetrante/apelada, o referido orçamento permaneceu válido, por estar dentro do seu prazo legal de vigência e que a justificativa invocada pela concessionária não se amolda a nenhuma das hipóteses legalmente admitidas para invalidação, razão pela qual requereu a concessão da segurança para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e determinar à concessionária o prosseguimento do procedimento de conexão, com reenvio dos contratos de uso e compartilhamento de rede (CUSD e CCER) para assinatura.

A questão centra-se na legitimidade do ato administrativo que invalidou o Orçamento de Conexão no 28398/22, expedido pela distribuidora de energia elétrica ENERGISA-MT no exercício de competência pública outorgada, sob a alegação de "
inversão de fluxo de potência
".

Contudo, a referida invalidação, operou-se de forma unilateral, no curso do período de vigência do orçamento, sem a devida tramitação de procedimento administrativo adequado nem a garantia do direito de defesa à impetrante.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, especificamente em seu art. 73, §§ 1o e 2o, disciplina a necessidade de estudos técnicos preliminares para aferir a viabilidade conectiva em situações de inversão de fluxo. Vejamos:

Art. 73. A distribuidora deve, se necessário, realizar estudos para:

I - avaliação do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários em seu sistema de distribuição;

II - avaliação dos impactos sistêmicos da conexão;

III - adequação do sistema de proteção e integração das instalações do consumidor e demais usuários; e

IV - coordenação da proteção em sua rede de distribuição e para revisão dos ajustes associados, incluindo o ajuste dos parâmetros dos sistemas de controle de tensão, de frequência e dos sinais estabilizadores.

§ 1o Caso a conexão nova ou o aumento de potência injetada de microgeração ou minigeração distribuída implique inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, a exemplo de:

I - reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga;

II - definição de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída;

III - conexão em nível de tensão superior ao disposto no inciso I do caput do art. 23;

IV - redução da potência injetável de forma permanente;

V - redução da potência injetável em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica;

§ 2o O estudo da distribuidora de que trata o § 1o deve compor o orçamento de conexão, observar as instruções da ANEEL e conter, no mínimo:

I - análise e demonstração da inversão do fluxo com a conexão da microgeração ou minigeração distribuída, incluindo a máxima capacidade de conexão e escoamento sem inversão de fluxo;

II - análise das alternativas dispostas no § 1o e outras avaliadas pela distribuidora, identificando as consideradas viáveis e a de mínimo custo global; e

III - responsabilidades da distribuidora e do consumidor em cada alternativa.

Os citados estudos, conforme determina o § 2o, devem integrar o próprio orçamento de conexão, circunstância que não se verificou na hipótese dos autos, demonstrando-se, consequentemente, imprópria a sua invocação posterior como fundamentação para a anulação.

Registro que o orçamento de conexão constitui ato administrativo de natureza vinculada que, uma vez emitido em conformidade com as normas técnicas pertinentes, assegura ao particular a expectativa legítima de preservação de suas condições durante toda a vigência estabelecida.

Nesse contexto, a anulação posterior, desprovida de modificação das circunstâncias fáticas ou de inadimplemento por parte do interessado, vulnera os postulados da confiança legítima e da segurança das relações jurídicas, pilares da estabilidade institucional nas relações reguladas pelo Estado.

Como bem pontuado pelo juízo da causa
"a justificativa apresentada pela concessionária de energia/impetrada não se amolda a nenhuma das hipóteses de perda da validade do orçamento de conexão previstas na Resolução Normativa no 1.000, de 2021."

Além disso, destacou que
"

os referidos estudos devem ser realizados no momento da emissão do orçamento; e a revogação dos orçamentos após aceitação e assinatura é vedada, salvo nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 83, §7o, da mesma resolução."

Também ficou enfatizado, com acerto, que a conduta da concessionária configurou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, asseverando que
"

a revogação unilateral pela concessionária de energia/imperada dos orçamentos aprovados e anteriormente conformado fere a confiança legítima e configura ato abusivo."

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL não contém dispositivo que autorize expressamente o cancelamento de orçamentos ou contratos com fundamento na inversão de fluxo de potência, o que evidencia a inadequação da justificativa adotada pela concessionária para invalidar o ato administrativo.

Nesse contexto, mostra-se inadmissível a conduta da concessionária que, após a emissão de orçamento técnico baseado em informações sob sua exclusiva responsabilidade, alega, em momento posterior, a existência de falhas ou de inviabilidade técnica, sem, contudo, apresentar motivação técnica detalhada que sustente essa nova avaliação, nem garantir ao interessado o direito de participar de processo técnico-administrativo transparente e dialógico.

Esses elementos reforçam a tese de afronta aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, evidenciando uma atuação administrativa dissociada dos padrões mínimos de legitimidade exigidos pela ordem jurídica vigente.

O ordenamento jurídico brasileiro veda a retroatividade de atos administrativos com efeitos lesivos e impõe à Administração Pública o dever de preservar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas, especialmente aquelas decorrentes de atos legítimos e plenamente eficazes expedidos pela própria autoridade competente.

Diante do exposto
, nego provimento
ao recurso de apelação cível,
ratificando
integralmente a sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

[1]
Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nos 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá outras providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025